Tribunal: TJMT
Processo: 0019237-85.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0019237-85.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ZILIO PRIOR - CPF: 028.162.299-04 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEDOR – CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PROVIMENTO.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

Demonstrada a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, deve ser deferido o benefício para a parte Apelante, ficando suspensa, de consequência, a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zílio Prior, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, e condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id.
24321977 – págs. 01/02
).

O Recorrente alega que a Defensoria Pública atuou no processo na condição de curadora especial e que, ao manifestar-se nos autos, requereu a concessão da gratuidade da justiça que não foi apreciada pelo Juízo singular.

Aduz que, por ser hipossuficiente, não deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja isentado do pagamento das custas e despesas processuais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (Id.
24321984 – págs. 01/04 e 24322953 – págs. 01/03
).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020